Tribunal: TJES
Processo: 5007557-24.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-06-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007557-24.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
RECORRIDO: JOAO PEDRO DOMINGUES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5007557-24.2024.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A

RECORRIDO (A): JOAO PEDRO DOMINGUES

JUÍZO DE ORIGEM: LINHARES – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial formulado por JOAO PEDRO DOMINGUES, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, em decorrência de acidente de trânsito causado pela má conservação da rodovia sob sua concessão.

A parte autora, JOAO PEDRO DOMINGUES, narrou em sua petição inicial (ID 11790451) que, no dia 08/03/2024, por volta das 16:50h, ao trafegar em uma moto com adaptação de carroça (triciclo) pela Avenida Pedro Gama, bairro Nova Betania, em Linhares/ES, em frente à loja Mega Cacau Show, o pneu traseiro da carroça passou em uma valeta do asfalto, furando-o e fazendo com que perdesse o controle do veículo, invadindo a faixa da esquerda. Em razão disso, um carro que vinha na faixa da esquerda teve que desviar bruscamente, atingindo o meio-fio e quase capotando. Alegou que o acidente ocorreu devido às péssimas condições da via, de responsabilidade da ré, e que sofreu grande abalo psicológico e trauma, pois quase foi atropelado e correu risco de morte. Requereu a condenação da concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 30.000,00.

A ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A apresentou contestação (ID 11790465), arguindo preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento de que o trecho onde ocorreu o acidente (entre os km 138,32 e km 144,66 da BR101) não seria abarcado pelo Contrato de Concessão, sendo de responsabilidade da prefeitura de Linhares ou do DER. No mérito, defendeu a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da responsabilidade objetiva, sustentando que, em casos de omissão, a responsabilidade seria subjetiva, exigindo a comprovação de culpa. Alegou ter cumprido seus deveres de fiscalização e inspeção da pista a cada 90 minutos e que não foi encontrado o suposto buraco na pista. Afirmou a inexistência de dano, culpa/dolo e nexo de causalidade, bem como a insuficiência probatória das alegações do autor, destacando que as fotos não comprovam que o buraco estava no trecho concessionado nem a data em que foram tiradas. Subsidiariamente, caso reconhecida a responsabilidade, pugnou pela ausência de danos morais, argumentando que um acidente de trânsito sem vítima não configura dano moral in re ipsa, tratando-se de mero dissabor cotidiano, e que não houve comprovação de lesão extrapatrimonial.

A sentença (ID 11790537) rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e inaplicabilidade do CDC, reconhecendo a relação de consumo e a responsabilidade objetiva da concessionária. No mérito, considerou que as fotos e vídeos juntados pelo autor comprovaram as más condições da via (buraco e ondulações) e que a pista lateral faz parte da faixa de domínio, sendo de responsabilidade da ré. Concluiu pela falha na prestação do serviço e pela existência de nexo causal. Quanto aos danos morais, entendeu que a situação vivenciada pelo autor, com risco de morte e à integridade física, ultrapassou o mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável nos termos do art. 927 do Código Civil. Arbitrou a indenização em R$ 5.000,00, considerando a proporcionalidade e razoabilidade.

Irresignada, a
ECO 101 interpôs recurso inominado
(ID 11790539). Reitera os argumentos da contestação, buscando a reforma da sentença para que sejam acolhidas as preliminares ou, no mérito, julgados improcedentes os pedidos autorais ou, subsidiariamente, minorado o valor dos danos morais.

É o breve relatório.

Inicialmente, cumpre analisar à alegada
ilegitimidade passiva da ECO101 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A
, sob o fundamento de que o acidente teria ocorrido em via lateral não abrangida pelo contrato de concessão, sendo de responsabilidade do município de Linhares ou do DER.

Conforme bem ponderado pelo juízo
a quo
na sentença (ID 11790537), a cláusula 7.2.1 do Contrato de Concessão (ID 11790466) estabelece a responsabilidade da concessionária por manter a integridade da faixa de domínio do Sistema Rodoviário. Ademais, a própria recorrente, em sua contestação (ID 11790465, item III.2, 38), afirma ser responsável pelos elementos integrantes da faixa de domínio, incluindo "pistas centrais, laterais, marginais ou locais, ligadas diretamente ou por dispositivos de interconexão com a rodovia". A via onde ocorreu o acidente, conforme descrito na inicial e no Boletim Unificado (ID 11790461), é uma via lateral da BR-101, localizada em frente a um estabelecimento comercial, e as fotos e vídeos (IDs 11790457, 11790462, 11790463) demonstram sua conexão direta com a rodovia principal. Portanto, a responsabilidade pela manutenção e conservação deste trecho, incluindo suas condições de trafegabilidade, recai sobre a concessionária, nos termos do contrato e de suas próprias declarações nos autos.
A preliminar de ilegitimidade passiva foi corretamente rejeitada pela sentença e deve ser mantida a sua rejeição.

No
mérito, a controvérsia principal reside na responsabilidade da concessionária pelo acidente e na configuração dos danos morais
. A recorrente insiste na inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e na necessidade de comprovação de culpa para a configuração da responsabilidade civil, por se tratar de omissão. Contudo, a relação jurídica estabelecida entre a concessionária de serviço público e o usuário da rodovia é inegavelmente de consumo, conforme entendimento consolidado. A concessionária, ao explorar a rodovia mediante cobrança de tarifa (ainda que indireta, no caso de vias laterais integrantes da faixa de domínio cuja manutenção lhe compete contratualmente), assume o dever de garantir a segurança e a adequada prestação do serviço, o que inclui a manutenção das boas condições da pista. A responsabilidade, neste contexto, é objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC e do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, prescindindo da comprovação de culpa. A falha na manutenção da rodovia, permitindo a existência de buracos e outras irregularidades que causem acidentes, configura defeito na prestação do serviço, atraindo o dever de indenizar, independentemente de se tratar de conduta omissiva ou comissiva, pois a omissão se torna relevante quando há um dever legal ou contratual de agir, como é o caso da concessionária.

A recorrente alega a ausência de comprovação do nexo causal e do dano, bem como a insuficiência probatória das alegações do autor. No entanto, o conjunto probatório dos autos, especialmente as fotos (ID 11790457) e os vídeos (IDs 11790462, 11790463), demonstram de forma clara as precárias condições da via no local do acidente, com a presença de buracos e meio-fio quebrado. O Boletim Unificado (ID 11790461) corrobora a narrativa do autor sobre a dinâmica do acidente, mencionando a valeta no asfalto que causou o furo no pneu e a perda de controle, levando o outro veículo a desviar e quase capotar. A alegação da recorrente de que as fotos não comprovam a data ou o local exato do buraco é fragilizada pela coerência do conjunto probatório e pela descrição detalhada dos fatos na inicial e no BO, que indicam o local específico em frente à loja Mega Cacau Show. A própria contestação da recorrente não nega categoricamente a existência do buraco, mas sim a sua responsabilidade pelo trecho e a ausência de sua culpa. A prova produzida pelo autor é suficiente para demonstrar o nexo de causalidade entre a má conservação da pista e o acidente ocorrido.

Quanto aos danos morais, a recorrente argumenta que um acidente de trânsito sem vítima não seria capaz de gerar dano moral, tratando-se de mero aborrecimento. Contudo, a situação vivenciada pelo autor, conforme descrito nos autos, transcendeu o mero dissabor cotidiano. O acidente, provocado pelas condições da via, colocou o autor em uma situação de risco iminente à sua vida e integridade física. O dano moral, neste caso, decorre da situação de perigo real e concreto vivenciada.

No que tange ao
quantum
indenizatório, ressalto que a fixação da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a gravidade da conduta do ofensor, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida, visando a compensar a vítima pelo sofrimento experimentado e a desestimular a reiteração de condutas lesivas. No presente caso, a conduta da concessionária, ao não manter a rodovia em condições seguras, expôs os usuários a um risco considerável. O valor arbitrado pela sentença, R$ 5.000,00, considerando o grave risco à vida e à integridade física enfrentado pelo autor, bem como a capacidade econômica da concessionária, mostra-se razoável e proporcional, não configurando enriquecimento ilícito para a vítima nem sendo irrisório a ponto de não cumprir sua função punitivo-pedagógica.

Pelas razões acima expostas, e por desnecessárias maiores delongas, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais:
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto, mas, no mérito
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo irretocável a sentença proferida pelo juízo singular.

Condeno a Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em
20% (vinte por cento)
sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/1995.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR J. BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)